Tribunal: TJBA
Processo: 8063277-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063277-93.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LIVIA CRISTINA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VITOR RODRIGUES SEIXAS

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIDALGO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato de empréstimo consignado, em que a parte autora alegou abusividade na capitalização mensal de juros e na adoção da Tabela Price, pleiteando substituição do método de amortização, revisão das taxas aplicadas, restituição do indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a capitalização mensal de juros foi pactuada de forma válida; (ii) estabelecer se a adoção da Tabela Price configura prática abusiva; (iii) determinar se há direito à restituição de valores e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A capitalização mensal de juros é permitida em contratos celebrados após a edição da MP 1.963-17/2000 (atualmente MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ.

4.
O contrato prevê taxa anual de 23,14% e mensal de 1,75%, o que caracteriza a pactuação expressa da capitalização mensal, afastando a alegação de ilegalidade.

5.
A utilização da Tabela Price, amplamente adotada no mercado, não configura abusividade, por se tratar de método legítimo de amortização com parcelas fixas, inexistindo indícios de irregularidade nos cálculos.

6.
Ausente cobrança indevida, não há direito à restituição do indébito, tampouco se verificam condutas que justifiquem indenização por danos morais.

7.
A sentença deve ser integralmente mantida, pois não se constata violação ao dever de transparência, nem desequilíbrio contratual.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063277-93.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LIVIA CRISTINA DOS SANTOS
e como apelado
BANCO
SAFRA
S.A
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente